Tribunal: TCU
Processo: 005.983/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria com a finalidade de verificar a conformidade e a efetividade da execução do Programa Pé-de-Meia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, em que se requer a realização de auditoria para verificar a conformidade e a efetividade da execução do Programa Pé-de-Meia, instituído pela Lei 14.818/2024. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 3o, inciso I, 4o, inciso I, "b", 14, incisos I, III e V, 15, inciso II e § 1o, 17, § 2o, inciso II, e 18 da Resolução-TCU 215/2008, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. tramitam neste TCU os processos do tipo representação, TC Processo 003.839/2025-7 , TC Processo 004.201/2025-6 , TC Processo 005.591/2025-2 , TC Processo 005.497/2025-6 e TC Processo 005.592/2025-9 , todos apensados a este último, com conexão parcial aos fatos objeto da presente SCN; 9.2.2. no que se refere à avaliação da adequação dos controles sobre a base de dados dos beneficiários e à análise da efetividade dos instrumentos de fiscalização e correção dos dados utilizados, os referidos processos mencionados no item anterior deram origem a uma Inspeção, que encontra-se em fase de conclusão das providências apuratórias adotadas no âmbito do Ministério da Educação, relativas às possíveis irregularidades praticadas no programa Pé-de-Meia, relacionadas a discrepâncias no número de beneficiados em face do número de estudantes matriculados no ensino médio, bem como de possíveis falhas nos critérios de elegibilidade do programa, e, tão logo tais feitos sejam apreciados no mérito, serão enviadas cópias das decisões adotadas à referida comissão solicitante; 9.3. encaminhar ao solicitante, no que se refere à verificação da conformidade orçamentária da execução do programa e do impacto fiscal da execução extraorçamentária via Fipem, cópia do Acórdão 297/2025-TCU-Plenário , bem como respectivos relatório e voto, em que constam as análises realizadas pelo TCU, que evidenciam indícios de irregularidades na execução orçamentária do Programa Pé-de-Meia, com destaque para a utilização de recursos fora do orçamento e à margem das regras fiscais; 9.4. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.5. informar ao relator do TC Processo 005.592/2025-9 (Inspeção no Programa Pé-de-Meia) e dos demais processos a ele apensados, ministro Benjamin Zymler, que esses processos são parcialmente conexos a esta SCN; 9.6. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução TCU 215/2008 ao processo de representação TC Processo 005.592/2025-9 , em razão de ter sido reconhecida a conexão parcial dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.7. juntar cópia desta deliberação a todos os processos conexos mencionados anteriormente; 9.8. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas ao TC Processo 005.592/2025-9 , necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.9. encaminhar cópia integral desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.